Tribunal: TJDFT
Processo: 0738216-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0738216-85.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: ANTONIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA PACIENTE: CARLOS FABIANO ROZINDO CARDOSO AUTORIDADE: JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ANTÔNIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA, advogado inscrito, com OAB/DF no 15.106, em favor de CARLOS FABIANO ROZINDO CARDOSO, investigado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 32, §2o, da Lei no 9.605/1998 e artigo 150 do Código Penal. Alega o impetrante que compareceu à Delegacia para registrar ataque do cachorro denominado Luke em sua quadra residencial, contudo, na ocasião, acabou sendo preso em flagrante. Pontua que “a versão do ataque foi distorcida pelos proprietários do animal, que estavam na Delegacia para denunciar a morte do cachorro (...) porém deixando-se de levar em consideração que o Paciente agiu em legítima defesa própria, de terceiro e/ou diante do estado de necessidade”. Narra que o Ministério Público requereu “o declínio da competência para um dos Juizados Especiais de Brasília, para apuração do crime previsto no art. 32, parágrafo 2o da lei 9.605/98, entendendo não ser cabível a imputação do crime de invasão de domicílio”. Acrescenta que consta dos autos: “a) o histórico de violência do animal e ausência de cuidado e zelo de seus proprietários, esses sim, a praticar maus-tratos, inclusive deixando o animal faminto, ao relento e solto; b) os constantes ataques do animal a vizinhos; c) o terror instaurado na quadra em virtude da constante ameaça de ataques do animal que por falta de responsabilidade dos proprietários já havia escapado de sua casa outras vezes e atacado pessoas; d) e principalmente a conduta legitimada, justificada do paciente que ao buscar diálogo com os proprietários do animal, foi atacado pelo animal, restando gravemente ferido, conforme depoimento da Sra. PAULA”. Nestes termos, argumenta que o inquérito policial deve ser trancado, haja vista que o paciente agiu amparado por uma das causas justificantes do Código Penal. Alega que, na ocasião, o Ministério Público lhe ofertou o benefício da transação penal, contudo, nada dispôs sobre o arquivamento do inquérito policial. Neste contexto, declara ser necessária a “suspensão processual para que defira o arquivamento dos autos do inquérito, o que se percebe ser cabível quando o Ministério Público oferta a transação penal mas não se manifesta em relação ao arquivamento da investigação, resultando na insegurança jurídica quanto ao resultado útil da persecução criminal”. Sustenta também que não há elementos suficientes a amparar eventual condenação do paciente e, portanto, o inquérito policial deve ser arquivado. Requer, com isso, liminarmente, a suspensão do inquérito policial “evitando-se assim que o Paciente seja obrigado a se manifestar sobre a transação no prazo que se aproxima, uma vez que deve aguardar a manifestação deste Egrégio Tribunal sobre a inexistência do crime, pois o ato foi legitimado”. No mérito, postula o arquivamento do inquérito policial no 468/2019 – 1a DP. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos informação acerca da formulação de pedido de suspensão do inquérito policial no 468/2019 ou mesmo de seu arquivamento na vara de origem ou plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito, neste sentido, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça: 1. O pedido de trancamento do Inquérito Policial não foi submetido à apreciação do d. Juízo a quo, o que configura supressão de instância, impedindo esta e. Turma Criminal de analisar o referido pedido. Precedentes. 2. A autoridade coatora do Inquérito Policial é o respectivo Delegado de Polícia, de forma que a apreciação de pedido de trancamento deve ser feita ao Magistrado de primeiro grau. 3. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1350823, 07184946520218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no PJe: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); 1. A Defesa requereu o trancamento do inquérito policial instaurado em desfavor dos pacientes e demais procedimentos dele oriundos, em suma, sob a alegação de ausência de justa causa para as investigações e excesso de prazo na tramitação do procedimento apuratório; o Ministério Público apresentou parecer pelo não admissão da impetração, ao argumento de que a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade de primeira instância, e não deste Tribunal. 2. Tratando-se de investigação ainda em curso, conduzida por autoridade policial, a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade judiciária de primeiro grau, de maneira que, não havendo submissão dos questionamentos veiculados no presente "habeas corpus", no feito apropriado, perante o Juízo de origem, o "mandamus" deve ser inadmitido, pois eventual manifestação desta Corte configuraria supressão de instância. (Acórdão 1345348, 07162601320218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ainda que assim não fosse, nota-se que eventuais decisões exaradas no feito, em trâmite perante o 3o Juizado Especial Criminal de Brasília (processo no 0006936-08.2019.8.07.0001), em tese, atrai a competência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Nesse passo, oportuno lembrar que conforme disposto no artigo 11, inciso II, alínea “a”, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, compete à Turma Recursal: Art. 11. Compete à turma recursal: (...) II – processar e julgar originariamente: a) habeas corpus impetrado contra decisão dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública; Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 1 de dezembro de 2021 18:52:13. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora